Tribunal: STF
Processo: CJ 6255
Classe: CJ
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-09-04
Data de publicação: 1980-09-04

Ementa:
- Conflito de jurisdição. 
- inexistência de interesse da União Federal. Conexão afastada pela expectativa de anulação de decisão proferida em outra ação, decisão pendente de recurso no TFR que tem Súmula no sentido da incompetência da Justiça Federal. 
Conflito conhecido, declarando-se a competência da Justiça Estadual Comum.